Tribunal: STF
Processo: HC 71453
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-09-06
Data de publicação: 1994-09-06

Ementa:
EMENTA:  "HABEAS  CORPUS".   PROCESSO  PENAL.  SENTENÇA  DE
PRONUNCIA.  RECURSO EM  SENTIDO  ESTRITO DO  ASSISTENTE  DA ACUSAÇÃO.
LEGITIMIDADE, arts. 271, 584, PAR. 1., e 598 CPP.
          Desclassificação  de  homicidio  qualificado  para simples.
Ausência  de recurso  do  Ministério Público.  Recurso  do assistente
provido  pelo  tribunal,  a  fim  de  reintroduzir  as qualificadoras
imputadas na denuncia.
          Matéria  controvertida  na  doutrina  e  na jurisprudência.
Escassos precedentes do STF: RE 64.327, RECr 43.888.
          Tendencia  de  tratamento  liberal   da  Corte  em  matéria
recursal.  Interesse do ofendido,  que não  esta limitado a reparação
civil  do  dano, mas  alcanca  a  exata aplicação  da  justiça penal.
Princípio processual da verdade real.
          Amplitude  democratica dos princípios  que asseguram a ação
penal  privada subsidiaria e o contraditorio, com os meios e recursos
a ele inerentes, art. 5., LV e LIX, CF.
          Pedido  conhecido,  mas  indeferida   a  ordem  de  "habeas
corpus",  diante da legitimidade  do assistente para interpor recurso
em  sentido  estrito  da  sentença  de  pronuncia,  irrecorrida  pelo
Ministério  Público, para  obter o  reconhecimento da qualificação do
homicidio.